Tribunal: STF
Processo: HC 239276
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação de pessoas. Pleito de absolvição. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renato Silva Cardoso contra decisão monocrática do Relator do HC 855.330/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 4, fls. 55-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande concentração de pessoas (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 3, fls. 160-2; 275-7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente por insuficiência probatória e a exasperação indevida da pena. Alega a possibilidade de fixação do regime prisional mais brando, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão de indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto 11.302/2022. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 55-9):



    “(...).



    Acerca da insuficiência probatória, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 494/495):[...] 



    A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas pelas provas carreadas aos autos, tanto na fase policial como no curso da instrução processual. 



    As manobras realizadas pelo réu (conduzir veículo na contramão e em alta velocidade) caracterizam o perigo concreto, uma vez que demonstram a probabilidade de ocorrência de dano, provocam ameaça de perigo de dano a pessoas ou à incolumidade pública, ainda mais em local onde havia concentração de pessoas. 



    A pena, por sua vez, foi corretamente dosada em primeiro grau de jurisdição. Logo, a r. sentença de primeiro grau deve ser confirmada integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95. 



    Como se vê, o Tribunal local manteve a condenação ao concluir que "As manobras realizadas pelo réu (conduzir veículo na contramão e em alta velocidade) caracterizam o perigo concreto, uma vez que demonstram a probabilidade de ocorrência de dano, provocam ameaça de perigo de dano a pessoas ou à incolumidade pública, ainda mais em local onde havia concentração de pessoas". 



    Ademais, da sentença é possível verificar o depoimento da testemunha ANTONIO MARCOS LESO, prestado em juízo, no sentido de "que estava em patrulhamento quando passaram motociclista e passageiro; quando se aproximaram o motociclista parou bruscamente; que identificaram o motociclista; que o passageiro desceu e o acusado saiu com a moto e praticou manobras perigosas perto do supermercado Rede Sol e praça Matriz" (fl. 379). 



    Desse modo, rever esse entendimento, para fins de absolvição do réu, demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito:



    (...).



    Quanto à dosimetria da pena, constou da sentença (fl. 380): 



    [...] 



    Quanto ao crime tipificado no artigo 311 da Lei nº 9.503/1997 (CTB).



    Na primeira fase, ante os maus antecedentes ostentados pelo réu, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 08 (oito) meses de detenção. 



    Na segunda fase, ante a reincidência, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.     



    Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição, mantenho a pena anteriormente fixada. 



    No caso, houve fundamentação válida para o aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, bem como na segunda etapa da dosimetria, haja vista a reincidência do réu. 



   Quanto ao regime prisional, verifica-se que foi fixado o regime semiaberto, embora a pena seja inferior a 4 anos (9 meses e 10 dias de detenção), diante da reincidência do réu, não havendo que se falar em ilegalidade, nos termos do art. 33, §2º, do CP. A propósito:



    (...).



    De outro lado, a matéria relativa ao pedido do indulto não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação das questões por essa Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente